Tribunal: TJDFT
Processo: 0721587-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Vistos etc. A petição de ID 27045844 trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos Embargos à Execução n. 0706695-32.2020.8.07.0009, em cujos autos deveria ter sido juntada, mas conforme certificado à pag. 1 do ID 27088148, foi interposta diretamente nessa instância recursal. Através de consulta ao sistema PJe de Primeiro Grau, verifica-se que petição recursal idêntica foi juntada naqueles autos. Constatado, pois, o equívoco cometido, nada há a prover. Cancele-se a presente distribuição. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília,19 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator